Tribunal: TJDFT
Processo: 0705526-79.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0705526-79.2021.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: ISABEL CRISTINA ALVES DE SOUSA, WELLINGTON SANTOS DE CARVALHO EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, LORRANE GABRIELA SANTOS RODRIGUES, JOSE REGIS SANTOS SANTANA, CICERO DA SILVA OLIVEIRA, JOSE ADRIANO SANTOS SANTANA, RODOLPHO SILVA DE BRITO, FILIPE FERNANDES DE MELO, BRUNO DA SILVA SANTAREM ATAIDES, CLAUDIONOR RODRIGUES DA SILVA D E S P A C H O Intime-se o Ministério Público para contrarrazoar o recurso de ID 62505390. BRASÍLIA, DF, 6 de agosto de 2024 13:53:12. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator